Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-43.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-43.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDMA MARTINS LOPES - CPF: 330.372.481-49 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ANA MARTINS LOPES - CPF: 617.259.861-91 (APELADO), EDER MARTINS LOPES - CPF: 293.118.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA MARTINS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARTINS LOPES - CPF: 617.259.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO DE BENS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS – CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte pleiteia o benefício da justiça gratuita na inicial e não comprova a alegação de hipossuficiência financeira tampouco recolhe as custas processuais, impõe-se a extinção da lide sem resolução de mérito (arts. 321,
caput
e parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arrolamento de Bens extinta sem resolução de mérito por indeferimento da inicial.

A apelante alega que trabalha com revenda de roupas, chinelos e tapetes em feira, com o que aufere no máximo um salário mínimo. Argumenta que, no entanto, não há como fazer prova da sua hipossuficiência financeira.

Pugna pela reforma da sentença, com a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões uma vez que não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante requereu o benefício da justiça gratuita na inicial da lide, contudo não juntou nenhuma prova documental da sua incapacidade financeira.

Diante disso, o juízo de origem concedeu prazo para a comprovação dos requisitos autorizadores do pedido (ID. 151918817).

No entanto, ela se limitou a meramente alegar que trabalha com revenda de roupas, chinelos e tapetes em feira, quando poderia se valer de vários meios para demonstrar que tem direito à gratuidade, tais como a juntada de fotografias, extratos bancários, comprovante de isenção de Imposto de Renda, declaração de testemunhas, cópia da CPTS sem registro de emprego formal recente, dentre outros.

E mais, não recorreu dessa decisão interlocutória pela via adequada. Apenas pleiteou a sua reconsideração. Também não recolheu as custas processuais.

A ordem judicial foi clara e devia ser cumprida ou impugnada no tempo e modo oportunos. Assim, em vista da inércia da autora, a Ação foi extinta sem resolução do mérito.

As razões recursais expostas não justificam a reforma da sentença.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
JUSTIÇA

GRATUITA
-
DIREITO
NÃO
COMPROVADO
-
CUSTAS
NÃO
RECOLHIDAS
-
INICIAL

INDEFERIDA
-
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
- VIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das
custas
processuais são causas de
extinção
da lide sem
resolução
de
mérito
(arts. 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC)
.
(N.U 0000656-55.2016.8.11.0020, julgamento em 03/02/2021, DJE de 05/02/2021, sem grifos no original).

Do TJ-BA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...)
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...) SENTENÇA MANTIDA. I-
Deve ser indeferida a assistência judiciária à parte que não apresenta documentos que comprovem sua miserabilidade e que permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial
. II-
Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (...) IV-
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (AP n. 0502348-61.2017.8.05.0150, 4ª Câmara Cível, Rel. Roberto Maynard Frank, publicação em 11/06/2019, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023